Tribunal: STF
Processo: ADI 6616
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. INCS. IV E V DO ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO DO ACRE. HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO ESTADUAL NOS MUNICÍPIOS NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    1. Na intervenção estadual, as hipóteses excepcionais pelas quais permitida a supressão da autonomia municipal estão taxativa e exaustivamente previstas no art. 35 da Constituição da República, sem possibilidade de alteração pelo legislador constituinte estadual para ampliá-las ou reduzi-las. Precedentes.



    2. É inconstitucional norma de Constituição estadual pela qual se prevê hipótese de intervenção estadual em municípios não contempladas no art. 35 da Constituição da República. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os incs. IV e V do art. 25 da Constituição do Acre.